Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729942-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PIMENTA GEHRKE AGRAVADO: JOAO FERREIRA DE SOUSA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O A decisão agravada surgiu do peticionamento de terceira interessada. Assim, à Secretaria para cadastrar ANA MARIA DE SOUSA como terceira interessada e intimá-la, pelo prazo de 15 (quinze) dias e por intermédio do seu causídico cadastrado, Dr. ITAMAR BATISTA LIMA, OAB/DF 9148, para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator